Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703166-97.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELE MAGNO DO OURO APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEITA LTDA ajuizou ação monitória em desfavor de DANIELE MAGNO DO OURO visando o recebimento do valor advindo de contrato de cartão de crédito no valor de R$6.874,93. Formada a relação processual, a ré, ora apelante, opôs embargos monitórios no qual arguiu preliminar de inépcia da petição inicial, indicando não terem sido apresentados todos os documentos necessários a fim de averiguar a evolução do débito. No mérito, debateu sobre a inexistência de documento hábil para lastrear o pedido monitório, bem como a abusividade das cláusulas de adesão presente nos contratos, em especial aquelas que preveem a capitalização mensal de juros, cobrança de taxas acima do legalmente permitido e o índice utilizado para atualização monetária. Após regular tramitação, sobreveio a sentença de ID 33908837, na qual houve a rejeição dos embargos opostos e a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do débito, suspendendo-se a exigibilidade em razão dos benefícios da gratuidade de justiça. A ré interpôs apelação (ID 33908842), e, em suas razões, sustenta que, consoante as normas consumeristas, devem ser modificadas as cláusulas que gerem o desequilíbrio entre as partes, a fim de prevenir o superendividamento. Argumenta a modificação de sua capacidade financeira em virtude da crise econômica decorrente da pandemia, acarretando a impossibilidade de adimplemento de sua dívida. Defende se tratar de fatos extraordinários e imprevisíveis que justificariam a revisão do contrato. Discorre sobre a impossibilidade de superendividamento, publicidade abusiva, bem como acerca da vulnerabilidade do consumidor. Postula, ao final, o provimento da apelação para a reforma da sentença, a fim de afastar a cobrança de juros. Não recolhido preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. A autora apresentou contrarrazões no ID 33908846. Argui ofensa ao princípio da dialeticidade, indicando não terem sido enfrentados de forma específica os fundamentos da sentença recorrida. Defende a observância da boa-fé objetiva nos contratos, bem como o princípio da autonomia da vontade. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso. No ID 34066682, foi determinado à apelante que se manifestasse quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como sobre a impossibilidade de inovação recursal. Em resposta, argumentou a apelante que a questão atinente à abusividade das cláusulas contratuais foi objeto de análise da primeira instância, não se configurando a inovação recursal. Pleiteia o conhecimento do recurso e prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Nas contrarrazões apresentadas, a apelada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. De acordo com o princípio da dialeticidade, deve o recorrente enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, indicando por qual motivo deve ser esta reformada naquele ponto. A ausência de impugnação específica impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, a recorrente trouxe novos fundamentos para justificar suas alegações, não tendo, contudo, indicado os motivos pelos quais os fundamentos apresentados na decisão recorrida estariam equivocados. Deste modo, houve o descumprimento dos requisitos contidos no art. 1.010 do CPC, verificando-se afronta ao princípio da dialeticidade. No mais, houve inovação recursal, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico. Nos termos do art. 1.013 do CPC, ante o efeito devolutivo do recurso, somente as questões que foram discutidas e apreciadas no processo é que poderão ser objeto de análise na instância recursal, não sendo possível modificar a causa de pedir em sede recursal (art. 329, CPC). Muito embora tenha a apelante reiterado o argumento de abusividade das cláusulas contratuais, trouxe novos fundamentos para justificar suas alegações em recurso, não tendo sido tais fundamentos objeto de debate no Juízo a quo, o que caracteriza supressão de instância. Nos embargos monitórios, a apelante fundamentou seu pedido no disposto nos arts. 47 e 51, inciso IV, do CDC, indicando a impossibilidade de capitalização mensal de juros, bem como a cobrança de taxas superiores ao limite legal. Em contrapartida, no recurso, a apelante invoca o disposto nos arts. 4o, IX, e 6o, IV, 54-A, 54-C, 54-D do CDC e defende suas alegações discorrendo sobre a impossibilidade de superendividamento, bem como sobre a publicidade abusiva, eis que não teriam sido prestadas as devidas informações acerca da incidência de juros e taxas no caso de inadimplemento contratual. Assim, em ambas as peças, argumenta a abusividade das cláusulas contratuais, contudo, o fundamento em cada uma delas é diferente. Considerando, pois, que os fundamentos invocados na apelação não foram alegados em primeira instância, a análise de tais questões neste momento implicaria a supressão de instância, o que não seria permitido. Isto posto, e com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por centos) os honorários fixados na sentença, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor do débito. Mantida a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora